Tribunal: TJMT
Processo: 1015542-66.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015542-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), RUBENS ATANAZE FILHO - CPF: 603.857.901-04 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BENEDITA PERES ATANAZE - CPF: 161.948.291-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MUDANÇA DE DESTINO E ATRASO EM VOO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO BIENAL – CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – INAPLICABILIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DO INICIALMENTE PREVISTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de demanda em que se busca a compensação por dano moral, não se aplica a prescrição bienal, preconizada no Código Brasileiro de Aeronáutica, mas o prazo quinquenal, previsto no CDC.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015542-66.2022.8.11.0041

APELANTE:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO:

RUBENS ATANAZE FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TAM LINHAS AEREAS S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente a Mudança de Destino e Atraso em Voo nº 1015542-66.2022.8.11.0041
,
ajuizada por
RUBENS ATANAZE FILHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, sustenta que transcorreu
in albis
o prazo prescricional para ajuizar a presente ação, indicando o prazo de 2 (dois) anos, previsto no artigo 317, inciso I do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que o suposto evento danoso ocorreu em 23/01/2019 e a ação foi protocolada em 25/04/2022.

Argumenta que “
não há absolutamente nenhuma possibilidade de se colocar em operação aeronave, enquanto não sanado defeito técnico imprevisto e invencível
” (sic), pois “
diante da necessidade de manutenção não programada da aeronave, a legislação abriga as hipóteses de alteração, atraso ou cancelamento de voo sob o manto do caso fortuito e da força maior”
(sic).

Destaca que “
não foi possível seguir viagem com destino a Congonhas/SP em razão do encerramento das atividades. Isso porque os pousos e decolagens no referido aeroporto são das 6h às 23h. Nesse sentido, própria parte Apelada afirma em sua exordial que ante o ocorrido a Companhia Apelante forneceu transporte até o aeroporto de Congonhas/SP
” (sic).

Alega que “
não subsiste o fundamento do pedido de indenização por danos morais, haja vista que a alteração de rota do voo se deu por motivo de caso fortuito/força maior, repisando que a operação não ocorreu por questões alheias à vontade da empresa aérea, ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, bem como provas da ocorrência do dano
” (sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicia ou que a indenização seja reduzida com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id 153845678).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica
” (sic).

Menciona que “
a falha na prestação de serviço, ante a não manutenção programada, por si só é inclusiva de responsabilidade da requerida. Devendo ser prontamente responsabilizada pelas consequências
” (sic), de modo que sustenta que o valor do dano moral é adequado (Id 153845681).

O preparo foi recolhido (Id 153845679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se a pretensão de indenização por danos morais, ancorada no atraso de voo, está ou não prescrita e se a situação suportada pelo autor enseja reparação.

A apelante suscita a prejudicial de prescrição bienal, pois o fato ocorreu em
23/01/2019
e a ação foi protocolada em
25/04/2022
, com amparo no art. 317, inciso I do Código Brasileiro de Aeronáutica,
in verbis
:

“Art. 317. Prescreve em 2 (dois) anos a ação:

I - por danos causados a passageiros, bagagem ou carga transportada, a contar da data em que se verificou o dano, da data da chegada ou do dia em que devia chegar a aeronave ao ponto de destino, ou da interrupção do transporte;”

Ocorre que a responsabilidade civil (dano moral) das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços não é regulada pela Convenção de Varsóvia ou Código Brasileiro de Aeronáutica.

Dessa forma, a indenização em casos que envolvem voos aéreos deve ser buscada em até 5 (cinco) anos contados da data do fato, nos termos do art. 27 do CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE ATRAI
A INCIDÊNCIA DO CDC – CONVENÇÃO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE
- CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO DO VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO MESMO FATO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPÕE O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA DECOLAR PROVIDO. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que não há falar em inovação recursal ou supressão de instância.
Nas ações de reparação por dano moral em virtude de cancelamento ou atraso de voo, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC
. A incidência do prazo de 02 (dois) anos disposto na Convenção de Montreal restringe-se aos casos de reparação por danos materiais (Tema 210 do STF). A Corte Superior tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável, exigindo, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo. Nesse sentido: REsp: 1796716/MG, Terceira Turma, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: DJe 29/08/2019). Na hipótese, não há prova de que o cancelamento do voo tenha causado à Recorrida dor psíquica característica de dano moral indenizável, muito menos que suas expectativas em relação à viagem foram frustradas. As particularidades do caso concreto impõem o afastamento da indenização por dano moral a fim de evitar enriquecimento sem causa, eis que, os genitores da Recorrida já ajuizaram ação pleiteando danos morais pelos mesmos fatos e receberam, cada um, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor mais que suficiente para reparar os danos sofridos pela família.”
(TJ-MT 10013835520218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO EM VOO – PRESCRIÇÃO REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS – SITUAÇÃO RECONHECIDA – MERA INTERMEDIADORA NA VENDA DE PASSAGEM AÉREA – RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
A reparação por dano moral e material em casos de voos aéreos deve ser pleiteada durante o prazo de 5 anos contados da data do fato, nos termos do art. 27 do CDC
. Se a agência de viagem atua exclusivamente como intermediadora de venda de passagens, e não na comercialização de pacotes turísticos, é evidente sua ilegitimidade passiva em Ação de Indenização por cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE)”
(TJ-MT 10299051520218110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

Posto isto,
rejeito
a preliminar de prescrição.

Adentrando à celeuma, quanto ao
mérito
, consta dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas de ida e volta, com saída de Cuiabá/MT e destino São Paulo – Aeroporto de Congonhas/SP, para as datas de 23/01/2019 e 01/02/2019.

Infere-se na peça de ingresso que no trajeto de ida LA 3761 (CGB x CGH), a previsão de saída era as 18h20m e chegada às 21h35m, com duração de voo de 2 horas e 15 minutos, entretanto, mudaram o horário de saída para as 20h00m e chegada as 23h15m.

Informa ainda, que a aeronave, ao invés de pousar no Aeroporto de Congonhas/SP, pousou na Cidade de Campinas – Aeroporto de Viracopos/SP, que dista 100 km do destino contratado, para realizar reparos na aeronave, de modo que seguiu viagem com destino ao Aeroporto de Congonhas/SP via terrestre em ônibus fornecido pela parte ré.

Continuou narrando que chegou no destino somente em 24/01/2019, quase 11 horas após do horário contratado.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, a manutenção não programada da aeronave, que levou ao atraso, não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente da manutenção não programada da aeronave, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso do voo, que teria ocorrido em decorrência do alto índice de tráfego aéreo no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora
. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade), individualmente, ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe inicial de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda, que a requerida disponibilizou reacomodação para a família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AC: 10171650520218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, haja vista que o autor contratante chegou ao destino somente no outro dia (24/01/19), com atraso de 11 (onze) horas do inicialmente previsto, e embora tenha contratado transporte para chegada no Aeroporto de Congonhas/SP, pousou na Cidade de Campinas – Aeroporto de Viracopos/SP, que dista 100 km do destino contratado, de forma que teve que prosseguir viagem de forma terrestre.

Sendo assim, resta configurado o dano moral, até mesmo porque a prestação de assistência com o transporte apenas minimiza eventuais danos suportados pelos passageiros.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
– ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.”
(TJ-MT 10102392820178110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS – AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 10024702120188110051 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$10.000,00
(dez mil reais) está adequado e não comporta redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023